Tribunal: TJDFT
Processo: 0725062-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. APONTAMENTOS DE EXECUÇÕES JUDICIAIS. ASSENTAMENTOS PÚBLICOS. INFORMAÇÕES ADVINDAS DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS JUDICIAIS. INFORMAÇÕES VERÍDICAS. AÇÕES EM CURSO. REGISTROS EM SISTEMAS DE CONTROLE. ELISÃO. TUTELA PROVISÓRIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. IMPLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental, devendo derivar, ante a natureza jurídica da qual se reveste, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo substrato apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide.

2. As anotações promovidas pela entidade arquivista – Serasa – retratando a subsistência de execuções e cumprimentos de sentença promovidas em desfavor do alcançado pelos registros, derivando os registros de assentamentos e informações com respaldo na realidade e de bancos de acesso público, pois içados do sistema de distribuição judicial, não se afiguram, em princípio, desguarnecidas de gênese legítima ou revestidas de abusividade, deixando a argumentação desenvolvida carente de verossimilhança e de plausibilidade o direito invocado, obstando a concessão de medida cominatória volvida à eliminação dos assentamentos.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.